Tribunal: TJSP
Processo: 2270429-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ÇÃO DO DEPÓSITO. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270429-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA NO DEPÓSITO. DECISÃO QUE REPUTOU DEVIDA A RETENÇÃO DE IRPF POR PARTE DA EXECUTADA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. CASO DO AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRARIA ABARCADO PELA ISENÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 6.o, XIV DA LEI No 7.713/1988. ALEGAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. EXEQUENTE ACOMETIDO POR NEOPLASIA MALIGNA DA JUNÇÃO RETOSSIGMÓIDE. QUADRO CLÍNICO QUE, POR EXPRESSA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA NO DEPÓSITO. DECISÃO QUE REPUTOU DEVIDA A RETENÇÃO DE IRPF POR PARTE DA EXECUTADA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. CASO DO AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRARIA ABARCADO PELA ISENÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 6.o, XIV DA LEI No 7.713/1988. ALEGAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. EXEQUENTE ACOMETIDO POR NEOPLASIA MALIGNA DA JUNÇÃO RETOSSIGMÓIDE. QUADRO CLÍNICO QUE, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, TORNA O EXEQUENTE ISENTO DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE SUA APOSENTADORIA. ADEMAIS, ARTIGO 186, §1o DA LEI No 8112/90. DECISÃO REFORMADA, PARA DETERMINAR À EXECUTADA QUE PROCEDA À COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270429-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
MANOEL LEMOS, são agravados INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IPESP e COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270429-13.2019.8.26.0000 -Voto no 46.276
2
VOTO No 46.276
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270429-13.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: JOÃO MANOEL LEMOS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IPESP E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO / FAZ. PÚBL. / AC. TRABALHO
7a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA NO
DEPÓSITO.
DECISÃO
QUE
REPUTOU
DEVIDA
A
RETENÇÃO DE IRPF POR PARTE DA EXECUTADA.
INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. CASO
DO AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRARIA ABARCADO
PELA ISENÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 6.o, XIV DA LEI
No
7.713/1988.
ALEGAÇÃO
QUE
NÃO
PROCEDE.
EXEQUENTE ACOMETIDO POR NEOPLASIA MALIGNA DA
JUNÇÃO RETOSSIGMÓIDE. QUADRO CLÍNICO QUE, POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, TORNA O EXEQUENTE
ISENTO DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE
OS PROVENTOS DE SUA APOSENTADORIA. ADEMAIS,
ARTIGO
186,
§1o
DA
LEI
No
8112/90.
DECISÃO
REFORMADA, PARA DETERMINAR À EXECUTADA QUE
PROCEDA
À
COMPLEMENTAÇÃO
DO
DEPÓSITO.
RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em sede de ação declaratória de quitação de financiamento cumulada com repetição de
indébito, ora em fase de cumprimento provisório de sentença, desacolheu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270429-13.2019.8.26.0000 -Voto no 46.276
3
complementação, por entender o juízo originário que “a retenção realizada a título de
Imposto de Renda (IRPF) se deu nos termos do art. 6o inciso CIV da Lei no 7.713/1988, a
qual traz de maneira taxativa as hipóteses de isenção, dentre as quais não se encontra o
caso do exequente” (fl. 209 dos autos originários).
Inconformado, recorre o agravante pugnando pela reforma
do decisum (fls. 01/11). Aduz, para tanto, que se afigura indevida a retenção de IRPF,
“porque o agravante é isento de imposto de renda por conta de doença grave, sendo,
inclusive, este o fundamento de sua aposentadoria por invalidez”. Advoga que “Se os
proventos de aposentadoria do autor são isentos e se a restituição é precisamente de
valores indevidamente retidos, então, por um critério lógico, não incide IRPF sobre os
valores restituídos que seriam originalmente isentos”. Ressalta que “Se os valores
restituídos pelo IPESP não tivessem sido indevidamente retidos, eles seriam isentos [...]
o pagamento de uma única vez de valores que eram isentos por sua natureza, não os
desnatura, de modo que estes não podem sofrer a incidência de IRPF”. Colaciona
jurisprudência a favor de sua tese, aduz que “o direito do autor decorre precisamente do
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88” e conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 164). Certificou-se o decurso in
albis do prazo sem apresentação de resposta pela parte interessada.
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que reputou devida a
retenção de IRPF por parte da executada. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora
em apreço o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta mesmo
acolhida.
Intimada a manifestar-se “no prazo de 10 dias, acerca da
alegada insuficiência no depósito realizado” (fl. 188 dos autos originários), respondeu a
executada que “nos termos do artigo 6.o, XIV da Lei n.o 7.713/1988, somente os
proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de doença grave são
isentos da incidência do referido tributo” (fl. 191).
Doutra banda, redarguiu o exequente que “autor já estava
aposentado por doença grave, fazendo, portanto, jus ao benefício da isenção à época do
pagamento” (fl. 203).
Quando da decisão agravada, entendeu o juízo originário
por desacolher o pedido de complementação, “uma vez que a retenção realizada a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270429-13.2019.8.26.0000 -Voto no 46.276
4
de Imposto de Renda (IRPF) se deu nos termos do art. 6o inciso XIV da Lei no
7.713/1988, a qual traz de maneira taxativa as hipóteses de isenção, dentre as quais não
se encontra o caso do exequente” (fl. 209).
Pois bem.
Cinge-se a questão em dessumir se o caso do exequente se
encontra ou não incluso nas hipóteses de isenção taxativamente previstas do artigo
6.o, XIV da Lei n.o 7.713/1988.
Nos termos do aludido dispositivo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV
os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma
Ora, consoante testificado pelo documento coligido à fl. 179,
o código do diagnóstico relativo à constatação da incapacidade definitiva que acomete o
exequente é o CID C19. Trata-se de “neoplasia maligna da junção retossigmóide”
quadro clínico que por expressa disposição legal torna o exequente isento da incidência
de imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria.
Nesse mesmo sentido, aliás, conforme parecer da junta
médica responsável, que deu ensejo à aposentadoria por invalidez, verifica-se que o
agravante “é portador de moléstia incapacitante, de caráter irreversível, que se enquadra
entre as elencadas pelo artigo 186, §1 da Lei Federal no 8112/90, que concede
provimentos integrais” (fl. 176). E, nos termos do aludido artigo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270429-13.2019.8.26.0000 -Voto no 46.276
5
Consideram-se
doenças
graves,
contagiosas
ou
incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte
deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida -
Aids, e outras que a lei indicar, com base na medicina
especializada.
--
É o que basta, pois, ao acolhimento da pretensão recursal,
para determinar à executada que proceda à complementação do valor de R$ 4.546,86,
relativo à insuficiência do depósito por conta da indevida retenção de imposto de renda.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator